Tribunal: TJSP
Processo: 1062183-46.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL EM VIRTUDE DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5000,00 – INCONFRMISMO DA RÉ - NEGATIVA BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, QUE PERMITE A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO NO CASO DE ATRASOM NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUTORA ATENDIDA NA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL EM VIRTUDE DE SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5000,00 – INCONFRMISMO DA RÉ - NEGATIVA BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, QUE PERMITE A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO NO CASO DE ATRASOM NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUTORA ATENDIDA NA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM ATESTADO MÉDICO E EXAME DE URINA - DANO MORAL INEXISTENTE – DADO PROVIMENTO AO RECURSO .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062183-46.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A, é apelada LESLIE APARECIDA BARBUTTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
2
VOTO No 21477
APELAÇÃO No: 1062183-46.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
APELADOS: LESLIE APARECIDA BARBUTTI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Luiz Henrique Lorey

SLB
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE
DANO MORAL EM
VIRTUDE
DE
SUSPENSÃO
DO
ATENDIMENTO

SENTENÇA PROCEDENTE INDENIZAÇÃO ARBITRADA
EM R$ 5000,00 INCONFRMISMO DA RÉ - NEGATIVA
BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, QUE
PERMITE A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO NO
CASO DE ATRASOM NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - AUTORA
ATENDIDA NA REDE PÚBLICA AUSÊNCIA DE PROVA DE
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM ATESTADO MÉDICO E
EXAME DE URINA - DANO MORAL INEXISTENTE DADO
PROVIMENTO AO RECURSO .
A sentença a fls. 184/188, julgou procedente o pedido e
condenou o plano de saúde a pagar indenização por dano moral fixada em R$
5.000,00, decorrente de negativa de atendimento diante da falta de
pagamento da mensalidade.
Apelou a ré, a fls. 190/199, alegando que a suspensão do
plano de saúde decorreu do inadimplemento desde março de 2017.
Acrescenta que a suspensão do contrato foi motivada pelo
inadimplemento da competência de janeiro de 2017, cujo prazo para
pagamento do boleto foi prorrogado para 21/01/2017, cujo pagamento foi
feito em 23/07/2017 e reativação do plano no dia seguinte.
Menciona que a suspensão do atendimento foi encaminhada
pela operadora em 16/01/2017 e reativada em 24/01/2017, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
3
pagamento no dia anterior.
Refere que em fevereiro de 2017 ocorreu nova inadimplência
da autora, cujo pagamento se encontra em aberto, o que culminou com a
exclusão da autora.
Acrescenta que a suspensão tem previsão na cláusula 22 do
contrato e que o contrato é coletivo, não sendo aplicável o art. 13 da Lei no
9656/98.
Nega ocorrência de ato ilícito.
Questiona o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução
do valor.
Em contrarrazões a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 205/215.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por dano moral por falta
de atendimento médico no dia 21/01/2017, diante da suspensão do contrato
pelo plano de saúde.
É fato incontroverso que a autora estava inadimplente com a
mensalidade do plano de saúde, cujo vencimento ocorreu em 10/01/2017 e
prorrogado para o dia 21/01/2017, sendo que o pagamento da mensalidade
ocorreu somente em 23/07/2017.
Portanto, no dia dos fatos a autora estava, de fato,
inadimplente com a mensalidade do plano de saúde.
Os danos morais são incabíveis no caso, até mesmo porque
não houve prova de dano de tamanha extensão a justificar indenização.
O atestado médico juntado a fls. 24, acompanhado de exame
laboratorial, não indica a urgência no atendimento.
Neste sentido e direção, julgado da 3a Câmara de Direito
Privado (Apelação Cível n. 292.875-4/3-00, Rel. EGÍDIO GIACOIA, v.
12.08.2008, v.u.), que trata de atraso na entrega de obras, aplicando-se por
analogia, afastando indenização por danos morais.
Confira-se:
"APELAÇÃO Compra e venda de bem imóvel Atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
4
entrega das obras Pedido de danos materiais e morais,
ambos indeferidos pelo d. Juízo de primeiro grau

Inconformismo
Danos morais
Em princípio,
incabíveis quando se trata de mero inadimplemento
contratual, ressalvadas situações excepcionais, o
que não é o caso dos autos
Danos materiais

Cabimento ... Recurso parcialmente provido." (grifei)
Referido aresto cita julgado publicado na JTJ-LEX 262/306, que
aqui também merece transcrição, a saber:
"Ninguém
pode
negar
que
a
discussão
sobre
interpretação de cláusulas de um contrato é direito
inafastável de cada uma das partes contratantes, de tal
modo que baseada nessa interpretação legítima se
mostra, em princípio, a recusa de atendimento, ainda
que, posteriormente, outra seja a solução para a disputa.
Lembra-se, bem a propósito, acórdão do Superior Tribunal
de Justiça (RT 798/212, em REsp. 202.564-RJ, relator
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA),
o
'inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar
danos materiais e indenização por perdas e danos, mas,
em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância
das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer
desconforto ao outro contratante e normalmente o traz
, trata-se, em princípio, do desconforto a que todos
podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.
Com efeito, a dificuldade financeira ou a quebra da
expectativa de receber valores contratados não tomam a
dimensão de constranger a honra ou a intimidade,
ressalvadas situações excepcionais'." (grifei)
Por outro lado, há cláusula expressa que autoriza suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
5
automática do contrato no caso de atraso no pagamento de mensalidade
(cláusula 16, a fls. 22).
Assim, a mera discussão quanto à interpretação de cláusulas
contratuais de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano
moral sujeito à indenização. Estaria caracterizado apenas um aborrecimento
não suscetível de acarretar condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Assim, não cabe a aplicação dos artigos 186 e 927 do CC ao
caso.
O dano moral é conceituado por SAVATIER como todo o
sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, conforme
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, relator Des. Carlos Alberto
Menezes
Direito
in
“Responsabilidade
Civil
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial”, 1a ed., pág. 395, de Rui Stoco.
Na mesma obra, vem anotado acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, relatado pelo Desembargador BENINI CABRAL, onde diz:
"No plano moral não basta o fator em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão,
prejudicialmente moral".
A situação desagradável passada pela autora, no presente
caso, não pode fazer jus a uma indenização desse teor.
Aliás,
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
em
seu
livro
“Responsabilidade Civil”, 2a ed., Malheiros Editores, 1998, p. 78, após citar a
lição de ANTUNES VARELA, diz:
"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada
estão
fora da órbita do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
6
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são intensas
e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos".
"Nem todo mal-estar configura dano moral", como
assinala o Juiz ANTONIO JEOVÁ SANTOS, em sua obra "Dano Moral
Indenizável", 3a ed., Método, p. 119 e mais adiante, na p. 122, prossegue:
"O que se quer afirmar é que existe um mínimo de
incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever
de convivência social, sobretudo nas grandes cidades em
que os problemas fazem com que todos estejam mal-
humorados há um dever geral de suportá-los.
O mero incômodo, o desconforto, o enfado, decorrentes
de algumas circunstâncias, como exemplificados aqui, e
que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do
viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações".
Assim, a sentença deve ser reformada para julgar
improcedente o pedido.
Despesas pela autora, que condeno ao pagamento de
honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente o pedido.
SILVÉRIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062183-46.2017.8.26.0114 -Voto no 21477 - SLB
7
RELATOR